Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO DE CRÉDITO DO RÉU PERANTE TERCEIROS, ART. 300, CAPUT, DO CPC. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE DANO INVERSO. REFORMA DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em sede de ação de exigir contas, o exame da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil, para fins de tutela cautelar ao início do processo, com base no art. 300, caput, do CPC, deve ser feito com rigor, sob pena de subversão ao devido processo legal.

2. Assim, considerando que a ação de exigir contas ainda se encontra em sua primeira fase, e sendo excepcional a constrição cautelar de bens sem que exista título executivo em desfavor do suposto devedor, impossibilita-se o deferimento do pedido liminar de bloqueio imediato de quantias para garantia da futura e eventual execução.

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.